Tribunal: TJPA
Processo: 0001707-88.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001707-88.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONARDO SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001707-88.2019.8.14.0028

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Marabá/PA

Apelante: Ministério Público do Estado do Pará

Apelado: Leonardo Santos de Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO INCURSO NO ART. 121, §2°, II, IV E VI C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, NO ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006 E, AINDA, CINCO VEZES NO ART. 129, §1° E §9° DO CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM FACE DE QUEM CONVIVEU FAMILIARMENTE EM FACE DE CINCO VÍTIMAS DIFERENTES.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Não obstante a presença do
Parquet
em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, cumpre asseverar que o início da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial se dá apenas com a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo indiferente sua intimação pessoal em audiência. Tema 959 do STJ. Recurso tempestivo. Preliminar Rejeitada.

2) Recurso que se limita a impugnar a dosimetria da pena estabelecida para os crimes de lesão corporal de natureza grave, em face das cinco vítimas diferentes. Aplicação da Súmula 713 do STJ. Efeito devolutivo adstrito aos fundamentos da sua interposição.

3) O Conselho de Sentença entendeu que o réu, ora apelado, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave contra quem tinha convivido familiarmente, logo, deve ser utilizado o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, com incidência da causa de aumento de 1/3 (um terço), nos termos do §10 do mesmo artigo.

3.1) O Juiz-Presidente ao realizar a dosimetria da pena em face de cada uma das vítimas não levou em consideração o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, o qual prevê a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Reforma da dosimetria. Obediência à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

3.2) Alteração da pena-base dos crimes de lesão corporal grave praticado em face das cinco vítimas, em consonância com as circunstâncias negativas valoradas pelo juízo ‘a quo’.

4) Pedido de incidência da agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP em relação à vítima R.P.D.S.. Impossibilidade. Agravante não alegada em Plenário do Júri. O presidente da sessão do júri somente poderá considerar na dosimetria, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do CPP.

5) Pedido afastamento da atenuante da confissão em relação às vítimas M.E.D.S.M. e J.C.M.. Parcial procedência do pedido, ausência de verificação de confissão somente em relação à vítima M.E.D.S.M..

6) Redimensionamento da pena fixada em sentença. E, a fim de que seja fixado ao acusado a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, do regime de cumprimento de pena do crime punido com detenção. Fixação do regime aberto para cumprimento da pena estabelecida ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (
art.
33, §2°, ‘c’ c/c
art. 69, parte final, ambos do CP).

7) Recurso conhecido e parcialmente provido para
fixar a pena-base dos crimes de lesões corporais graves, reconhecidos pelo Conselho de Sentença, nos limites do preceito secundário do art. 129, §1°, I do CP
e afastar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal grave cometido em face da vítima M.E.D.S.M.. E, de ofício, alterar o regime de cumprimento de pena do crime punido com
pena privativa de liberdade com detenção, fixando o regime aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 31/07/2023 e 07/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
fixar a pena-base dos crimes de lesões corporais graves, reconhecidos pelo Conselho de Sentença, nos limites do preceito secundário do art. 129, §1°, I do CP
e afastar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal grave cometido em face da vítima M.E.D.S.M. e, DE OFÍCIO, alterar o regime de cumprimento de pena do crime punido com
pena privativa de liberdade com detenção, fixando o regime aberto,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 08
de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da ação penal n° 0001707-88.2019.8.14.0028, que condenou o apelado
LEONARDO SANTOS DE SOUZA
, como incurso no art. 121, §2°, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP, no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 e, ainda, cinco vezes no art. 129, §1° e §9° do CP, todos os crimes em concurso material, totalizando a pena 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Em razões recursais
(Num. 8889040 – Pág. 3/7 e Num. 8889041 – Pág. 1/6 e Num. 8889042 – Pág. 1/6 e Num. 8889043 – Pág. 1/6), o órgão ministerial assevera que houve um equívoco na dosimetria da pena feita pelo Juiz-Presidente.

Em relação às vítimas Rita Pereira dos Santos, Marileusa Santos Chagas, Mayara Santos Chagas, Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça, alega que a lesão corporal sofrida por elas foi de natureza grave, eis que os jurados entenderam que elas geraram a incapacidade das vítimas para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Sendo assim, entende que a pena-base destes crimes não pode ser fixada abaixo do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, previsto no art. 129, §1°, I do CP.

Ademais, com relação a vítima Rita Pereira dos Santos defende que deve incidir a agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP, eis que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

E, ainda, em relação às vítimas Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça, entende que deve ser afastada a atenuante da confissão, eis que o acusado afirmou que os laudos juntados em relação a estas vítimas foram fraudados pelo IML.

Em sede de contrarrazões
(Num. 8889048 – Pág. 1 a Num. 8889058 – Pág. 1), o apelado requereu, inicialmente, o
não

conhecimento
do apelo, ante sua intempestividade

e, subsidiariamente, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, para que, tão somente, seja fixada a pena-base nos limites impostos pelo art. 129, §1°, I do CP

(
Num. 10613386 – Pág. 1/8
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, suscita o apelado, em sede de contrarrazões, a intempestividade do presente recurso, uma vez que o órgão acusatório interpôs o recurso fora do quinquídio legal, cujo prazo fatal seria 01/03/2021.

Vejamos.

Analisando o trâmite processual, observo que a sentença foi prolatada em sessão do Tribunal do Júri ocorrida em 24/02/2021, em que estavam presentes os Promotores de Justiça, a assistente de acusação e, ainda, os advogados de defesa do réu (Num. 8889035 – Pág. 5/6/Num. 8889036 – Pág. 1/2).

Não obstante a presença do
Parquet
no ato, cumpre asseverar que o início da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial se dá apenas com a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo indiferente sua intimação pessoal em audiência.

Veja-se que, nesse sentido,
o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.349.935/SE (Tema 959)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO
. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES.
PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993.

[...]

7. É natural que,
nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo
.

8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso ministerial.

TESE
:
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado
. (REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017) (grifo nosso).

Dado que
os autos foram entregues na repartição administrativa do órgão ministerial no dia 25/02/2021
(Num. 8889038 – Pág. 1), somente a partir de então passou a correr o prazo recursal, pelo que, com
fulcro no art. 593 c/c art. 798, ambos do CPP,
o órgão ministerial teria até o dia 02/03/2021 para interpor o recurso de Apelação Criminal
.

Sendo assim, tendo por consideração que o presente apelo foi interposto no dia 02/03/2021 (Num. 8889039 – Pág. 1), não há que se falar em intempestividade do recurso.

Nesse sentido, o recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Destaca-se, de antemão, que o apelado foi submetido à julgamento perante o Tribunal do Juri 3ª Vara Criminal de Marabá/PA e que o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 06 de fevereiro de 2019, foi o autor dos golpes de faca que atingiram as vítimas Gildete Santos de Lima, Rita Pereira dos Santos, Mayara Santos Chagas, Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça (Num. 8889035 – Pág. 5/6/Num. 8889036 – Pág. 1/2), o que vinculou o Juiz Presidente, em razão de tratar-se de veredicto de mérito dos jurados.

Assim, foi julgada parcialmente procedente a acusação e o réu foi condenado por incurso:

1)

no art. 121, §2°, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP (
tentativa de homicídio qualificado
), a uma pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

2)

no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 (
descumprimento de medida protetiva
), a uma pena de 04 (quatro) meses de detenção e, ainda;

3)

cinco vezes no art. 129, §1° e §9° do CP (
lesão corporal grave no contexto doméstico
):

a)

com relação
à vítima Rita Pereira dos Santos
, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção;

b)

com relação
à vítima Marileusa Santos Chagas
, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção;

c)

com relação
à vítima Mayara Santos Chagas
, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção;

d)

com relação
à vítima Maria Edileusa dos Santos Mendonça
, à pena de 01 (um) ano de detenção e;

e)

com relação
à vítima Jonatas Campos Mendonça
, à pena de 01 (um) ano de detenção.

Sendo reconhecido o concurso material entre todos os crimes indicados supra, o magistrado ‘a quo’ totalizou a
pena definitiva em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
(Num. 8889032 – Pág. 6 a Num. 8889035 – Pág. 4).

Quanto ao cabimento do recurso de apelação em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri, dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a)

ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b)

for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c)

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d)

for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Supracitado dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o disposto na Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, inciso XXXVIII, que assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Dessa maneira, no intuito de conciliar os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e do duplo grau de jurisdição, é que o legislador possibilitou a revisão da sentença proferida pelo Tribunal do Júri em instância superior, porém, delimitou a sua reanálise às situações excepcionalíssimas previstas no art. 593, III do CPP.

Extrai-se que a
pretensão do apelante é a reforma da sentença proferida pelo Juiz-Presidente, por entender que ela se mostra contrária à lei expressa e à decisão dos jurados
no que tange,
exclusivamente
, aos
crimes de lesão corporal reconhecidos
, pelo que traduz a hipótese assinalada no art. 593, III, “b” do Código de Processo Penal.

Considerando que os recursos interpostos contra as decisões soberanas do Tribunal Popular devem observância à Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina que “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
o presente recurso possui
limitação na reanálise do cálculo das penas cominadas em face dos delitos de lesão corporal reconhecidos pelos jurados
.

Nesse sentido, analisando os autos, observa-se que o Conselho de Sentença entendeu que o réu, ora apelado, praticou o
crime de lesão corporal de
natureza grave
contra quem tinha convivido familiarmente,
em face das vítimas Rita Pereira dos Santos, Marileusa Santos Chagas, Mayara Santos Chagas, Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça.

Note-se que tais informações extrai-se tanto dos Quesitos de Votação do Plenário do Júri (Num. 8889031 – Pág. 4/7/ Num. 8889032 – Pág. 1/5), ao responderem afirmativamente ao quesito que questionava se as lesões geraram incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, quanto da Ata de Julgamento (Num. 8889035 – Pág. 5/6/Num. 8889036 – Pág. 1/2).

Pois bem.

Quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave contra quem tinha convivido familiarmente, preceitua o Código Penal Brasileiro:

Art. 129. [...]

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

[...]

Pena -
reclusão, de um a cinco anos
.

Violência Doméstica

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1
o
a 3
o
deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9
o
deste artigo,
aumenta-se a pena em 1/3 (um terço)
. (grifo nosso)

Veja-se, portanto, que, no presente caso, deve ser utilizado o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, com incidência da causa de aumento de 1/3 (um terço), nos termos do §10 do mesmo artigo,
o que foi devidamente justificado pelo Juiz-Presidente, por ocasião da prolação da sentença
(Num. 8889034 – Pág.1):

“
O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras dos §§ 1°, I e 9°, CP. Nos termos do §10 do artigo 129 do Código Penal, aplica-se a do § 9° como causa de aumento de pena de 1/3
”

Não obstante a isso, o Juiz-Presidente ao realizar a dosimetria da pena em face de cada uma das vítimas,
fixou a pena-base em 10 (dez) meses de detenção
para as vítimas Rita Pereira dos Santos, Marileusa Santos Chagas, Mayara Santos Chagas e
em 11 (onze) meses de detenção
para as vítimas Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça.

Isto é, não levou em consideração o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, o qual prevê a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Sendo assim, diante da dosimetria estar em dissonância com a decisão dos jurados,
impõe-se a reforma da sentença, para que a pena-base seja aplicada levando em consideração o intervalo de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
.

O Ministério Público pleiteia, ainda, que seja reconhecida a agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP em relação à vítima Rita Pereira dos Santos, eis que ela já era maior de 60 (sessenta) anos à época do fato.

É sabido que o
presidente da sessão do júri somente poderá considerar na dosimetria
“
as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
”, por expressa previsão do art. 492, I, alínea “b” do CPP.

Ressalta-se que a expressão legal “
alegadas nos debates
” não limita o julgador a aplicar circunstâncias legais que sejam objeto de requisição por parte da acusação ou da defesa durante os debates, podendo emergir do próprio acusado no decorrer de seu interrogatório.

Isto é, basta estar em consonância com o sustentado em plenário pelas partes, dando conhecimento ao corpo de jurados, bem como oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR DUAS VEZES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é possível, na via exígua do habeas corpus, proceder ao amplo reexame dos fatos e das provas para reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, ressaltaram a não comprovação do liame subjetivo entre as condutas delituosas praticadas pelo Acusado.

2.
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal
.

3. Na hipótese,
as condenações anteriores foram mencionadas pelo próprio Acusado em seu interrogatório
, após optar por não exercer seu direito ao silêncio, o que autorizou, por conseguinte, a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido: HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 542.354/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020) (grifo nosso).

In casu
, todavia, observa-se que a
idade da vítima, à época do fato
, não foi levantada em Plenário e sequer consignada em Ata de Julgamento (Num. 8889035 – Pág. 5/6/Num. 8889036 – Pág. 1/2), o que obsta seu reconhecimento nesse momento.

Por fim, pugna o
Parquet
para que seja afastada
a atenuante da confissão em relação às vítimas Maria Edileusa dos Santos Mendonça e Jonatas Campos Mendonça
, por entender que não houve efetiva confissão nesses casos.

Da análise do interrogatório do réu, perante o Tribunal do Júri, verifica-se que o réu é contundente em afirmar que foi o autor das facadas sofridas pelas vítimas Rita Pereira dos Santos e Jonatas Campos Mendonça e quanto as demais pessoas sustenta não recordar tê-las machucado (Num. 8888919 – Pág. 1 – 00:00:29).

Quanto as demais vítimas, dentre elas a vítima Maria Edileusa dos Santos Mendonça, sustenta que é possível que tenham sido lesionadas por ele, eis que estavam no local do crime e na hora da agitação podem ter sido atingidas, todavia, assevera que não pode dizer que confessa, pois não se recorda (Num. 8888921 – Pág. 1 – 00:01:19).

Veja-se, portanto, que
quanto a vítima Jonatas Campos Mendonça não assiste razão à acusação, na medida em que a confissão é cristalina e emana objetivamente das declarações do réu
.

No entanto, quanto a
vítima Maria Edileusa dos Santos Mendonça entendo que deve ser afastada a confissão reconhecida pelo juízo ‘a quo’
, uma vez que ninguém pode confessar aquilo que diz não lembrar, muito menos se valer de suposições para fazer jus ao benefício.

Sendo assim, nesse particular, dou razão ao apelante, apenas
para afastar o benefício da confissão em relação a vítima Maria Edileusa dos Santos Mendonça
.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente quanto aos crimes de lesão corporal que lhes foram imputados

e, por conseguinte, a retificação dos respectivos cálculos dosimétricos
.

I – LESÃO SOFRIDA POR RITA PEREIRA DOS SANTOS

N
a
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou como negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesta ocasião, mantenho a valoração negativa, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar desfavorável cada uma das circunstâncias indicadas se mostra adequada e encontra respaldo probatório nos autos, pelo o que
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, pelo o que a
pena provisória é fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu cometeu crime de lesão corporal grave contra quem tinha convivido familiarmente, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10 do CP, pelo o que aumento a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e, então,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
.

II – LESÃO SOFRIDA POR MARILEUSA SANTOS CHAGAS

N
a
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou como negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesta ocasião, mantenho a valoração negativa, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar desfavorável cada uma das circunstâncias indicadas se mostra adequada e encontra respaldo probatório nos autos, pelo o que
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou inexistirem agravantes ou atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade, pelo o que a pena provisória se mantém em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu cometeu crime de lesão corporal grave contra quem tinha convivido familiarmente, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10 do CP, pelo o que aumento a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e, então,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

III – LESÃO SOFRIDA POR MAYARA SANTOS CHAGAS

N
a
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou como negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesta ocasião, mantenho a valoração negativa, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar desfavorável cada uma das circunstâncias indicadas se mostra adequada e encontra respaldo probatório nos autos, pelo o que
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou inexistirem agravantes ou atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade, pelo o que a pena provisória se mantém em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu cometeu crime de lesão corporal grave contra quem tinha convivido familiarmente, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10 do CP, pelo o que aumento a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e, então,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

IV – LESÃO SOFRIDA POR MARIA EDILEUSA DOS SANTOS MENDONÇA

N
a
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou como negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesta ocasião, mantenho a valoração negativa, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar desfavorável cada uma das circunstâncias indicadas se mostra adequada e encontra respaldo probatório nos autos, pelo o que
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da confissão espontânea, todavia, na ordem da fundamentação acima lançada, afasto tal atenuante, pelo o que a pena provisória se mantém em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu cometeu crime de lesão corporal grave contra quem tinha convivido familiarmente, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10 do CP, pelo o que aumento a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e, então,
fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

V – LESÃO SOFRIDA POR JONATAS CAMPOS MENDONÇA

N
a
primeira fase a dosimetria
, o juízo ‘a quo’ valorou como negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, a conduta social, os motivos do crime, as circunstâncias e consequências do crime.

Nesta ocasião, mantenho a valoração negativa, eis que a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerar desfavorável cada uma das circunstâncias indicadas se mostra adequada e encontra respaldo probatório nos autos, pelo o que
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, pelo o que a
pena provisória é fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu cometeu crime de lesão corporal grave contra quem tinha convivido familiarmente, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no art. 129, §10 do CP, pelo o que aumento a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante e, então,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
.

VI – CONCURSO MATERIAL

O magistrado entendeu pela incidência do
concurso material entre todos os crimes praticados pelo réu
, nos termos do art. 69 do CP, o que mantenho nessa oportunidade.

Note-se que a
pena de tentativa de homicídio
, não impugnada no presente apelo, foi fixada pelo Juiz Presidente em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a
pena de descumprimento de medidas protetivas
, também não impugnada, foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Logo, a
pena final do acusado, tendo por consideração todos os crimes a que foi condenado, é fixada em 33 (trinta e três) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
.

O magistrado primevo estabeleceu o
regime fechado
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘a’ do CP.

Em relação ao cumprimento da
pena privativa de liberdade definitiva punida com
reclusão
, mantenho a fixação do regime. No entanto, quanto
a
pena privativa de liberdade definitiva punida com
detenção
entendo que esta deverá ser cumprida em regime
aberto
, com fulcro no art.
33, §2°, ‘c’ do CP,
devendo aquela ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa (art. 69, parte final, do Código Penal).

A fim de que seja fixado ao acusado a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a
retificação, de ofício, do regime de cumprimento de pena do crime punido com detenção
.

Diante da pena alcançada à título da
pena privativa de liberdade punida com reclusão (tentativa de homicídio e lesões corporais graves)
, verifica-se ser
incabível a substituição da pena em restritiva de direito
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como,
incabível a suspensão condicional da pena
, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

No que se refere ao
delito punido com detenção (descumprimento de medida protetiva)
, apesar de o acusado preencher os requisitos do art. 44 do CP, destaco ser incabível a substituição da pena por restritiva de direito, ante a impossibilidade de se cumular uma pena restritiva de liberdade, a qual não foi concedido
sursis
, com uma restritiva de direito, nos termos do art. 69, §1° do CP.

Sendo assim, em razão da pena privativa de liberdade aplicada à título de tentativa de homicídio e de lesões corporais grave,
deixo de proceder a substituição, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo de reprimenda privativa de liberdade de reclusão e restritiva de direito
.

De igual modo, a concessão da suspensão condicional da pena revela-se incompatível com o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
fixar a pena-base dos crimes de lesões corporais graves, reconhecidos pelo Conselho de Sentença, nos limites do preceito secundário do art. 129, §1°, I do CP
e afastar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal grave cometido em face da vítima Maria Edileusa dos Santos Mendonça, para cominar a pena definitiva de 33 (trinta e três) anos e 01 (mês) e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, restando mantida a pena de 04 (quatro) meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva e, quanto a este, d
e ofício, alterar o seu regime de cumprimento de pena para
o regime aberto
, nos termos do
art.
33, §2°, ‘c’
do CP e consigno que a pena de reclusão deve ser cumprida por primeiro na forma do disposto no art. 69, parte final do CP. Resta mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 08
de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2023